Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-48.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMENTA:
DANOS OCASIONADOS A TERCEIROS – RISCOS EM PINTURAS DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo as regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95), os danos causados aos veículos pode gerar contrariedade, aborrecimento, porém, sem outras consequências fáticas, não pode ser considerado como gerador de abalo emocional acentuado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000516-48.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.089/0001-21 (RECORRENTE), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), EDERSON JUNIOR VARGAS - CPF: 735.599.111-68 (RECORRENTE), JHONATAN NUNES RODRIGUES - CPF: 738.132.061-49 (RECORRENTE), CAMILA MOREIRA ALFREDO - CPF: 046.330.111-03 (RECORRENTE), RENATO COWLTO PEREIRA - CPF: 050.215.691-04 (RECORRENTE), SIDINEY GONCALVES NETO - CPF: 570.642.101-34 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO TRENTIN - CPF: 894.846.571-68 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021